Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-12.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-12.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 363.621.581-72 (APELANTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JUNIOR CAMPOS RODRIGUES - CPF: 737.881.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HILTON QUADRO DA SILVA - CPF: 001.742.051-20 (VÍTIMA), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 363.621.581-72 (ASSISTENTE), VITOR MANOEL FONSECA DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 060.997.871-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA FONSECA DO NASCIMENTO DA ROCHA - CPF: 016.103.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
caput
da Lei n. 9.503/97 - CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP – DESCRIÇÃO FÁTICA E CAPITULAÇÃO JURÍDICA – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2) CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA – PROVA TÉCNICA QUE SATISFATORIAMENTE DESCREVE A DINÂMICA DO DELITO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) AUSÊNCIA DE CULPA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA COMPORTAMENTO INAPROPRIADO NA VIA – 4) PERDÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – NÃO CARACTERIZADO O EXTREMO ABALO EMOCIONAL – 5) FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – 6) INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU NA INICIAL ACUSATÓRIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS – VALOR PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 14-A E JULGADO DO TJMT – INDENIZAÇÃO PRESERVADA – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE

– NECESSÁRIA REDUÇÃO – A PENALIDADE ACESSÓRIA DEVE SER PROPORCIONAL
À
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA READEQUADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal, tendo em vista que a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias.

2. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez que conste nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa, tendo em vista o laudo pericial juntado nos autos que concluiu que o acidente foi causado pela manobra realizada pelo apelante, que invadiu a faixa de sentido contrário, vindo a provocar o resultado lesivo, não havendo falar, ademais, em culpa exclusiva da vítima, diante das circunstâncias fáticas.

3. No caso dos autos, não há dúvidas de que o apelante não agiu com a cautela e a atenção que lhe eram devidas, haja vista que conforme laudo pericial e depoimentos anexados, afere-se que a culpa pelo evento se revela desfavorável ao apelante, conforme bem destacado no laudo pericial n. 510.2.07.2018.014140-01.

4. Conforme entendimento da 6a Turma do STJ, o perdão judicial somente é possível quando comprovada a existência de vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, bem como que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço.

5. A pena do delito foi fixada no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de detenção, bem como foi concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual carecem de interesse recursal os referidos pedidos.

6. A fixação de indenização pelos danos materiais e morais sofridos depende de pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e de instrução probatória específica. Presente o pleito indenizatório na exordial acusatória e tendo sido o abalo emocional comprovado de forma inequívoca, facilmente verificado pelas provas dos autos, deve ser mantido o
quantum
de indenização, que se mostra adequado e proporcional.

7. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais, bem como condenando-o ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, pela prática do crime descrito no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 208674686).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada, arguindo preliminarmente, 1) a inépcia da denúncia. No mérito, busca: 2) a absolvição do apelante pela ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII do CPP; 3) culpa exclusiva da vítima; 4) a ausência de culpa; 5) o perdão judicial; 6) a fixação da pena-base no mínimo legal; 7) o direito de recorrer em liberdade; 8) o afastamento do valor da indenização por dano moral e 9) a exclusão da suspensão da permissão ou autorização para dirigir (Id. 208674688).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta parte, pelo seu desprovimento, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 208674697).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto, apenas para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses (Id. 209596182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão, sustentando preliminarmente, 1) a inépcia da denúncia. No mérito, busca: 2) a absolvição do apelante pela ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos II , V e VII do CPP; 3) culpa exclusiva da vítima; 4) a ausência de culpa; 5) o perdão judicial; 6) a fixação da pena-base no mínimo legal; 7) o direito de recorrer em liberdade; 8) o afastamento do valor da indenização por dano moral e 9) a exclusão da suspensão da permissão ou autorização para dirigir.

Passo ao exame da irresignação recursal.

- PRELIMINAR:

1)

Da inépcia da denúncia:

A defesa de JOSÉ APARECIDO DA ROCHA, preliminarmente, requer a nulidade da decisão prolatada, alegando inépcia da denúncia sob o argumento de que não pode ser genérica, devendo os fatos serem devidamente
“individualizados e com características sólidas do ocorrido”
.

O artigo 41, do Código de Processo Penal, determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Extrai-se da denúncia que:

“O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, através do Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em epígrafe, oferecer
DENÚNCIA
em face de
JOSE APARECIDO DA ROCHA
, brasileiro, casado, agricultor, nascido aos 31/10/1964, filho de Osorio Alves da Roca e Laurinda Senhorinha da Rocha, inscrito no CPF sob n. o 363.621.581-72, residente e domiciliado na Estrada Assentamento São Pedro, lote Esquina, n.o 701, sítio Esquinão, bairro Zona Rural, em Paranaíta/MT, telefone (66) 9 9697-2392 (whats app), tendo em vista os fatos a seguir apontados:

1. RESUMO DOS FATOS

No dia 09/09/2018, por volta das 22h15min, na via pública denominada MT 208, próximo à estação de energia, nesta cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado JOSÉ APARECIDO DA ROCHA, mediante a conduta culposa imprudente e negligente de dirigir veículo automotor (Fiat Palio Fire Economy Placas OAQ 4207, cor branca, ano 2013/2014), sem observância das normas de trânsito, invadindo a faixa de rolamento contrária, matou a vítima José Hilton Quadro da Silva, ao colidir com sua motocicleta (art. 302 do CTB).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima José Hilton Quadro da Silva trafegava com sua motocicleta na MT 208, próximo à estação de energia, nesta cidade, no sentido Paranaíta – Alta Floresta/MT. Por sua vez, o denunciado JOSÉ APARECIDO DA ROCHA conduzia seu veículo Fiat Palio Fire Economy Placas OAQ 4207, cor branca, nas proximidades, na Av. Teles Pires, quando, ao adentrar na MT 208, por falta de atenção, invadiu a faixa de rolamento contrária, causando a colisão frontal com a vítima. Em razão disso, a vítima sofreu lesões gravíssimas, consistentes de politraumatismo, conforme laudo de necropsia (fls. 37 e ss), resultando na sua morte.

O laudo pericial produzido pela POLITEC (anexo, em versão colorida), bem ilustra a manobra ilegal realizada pelo denunciado, concluindo que, mesmo considerando a alta velocidade do veículo da vítima (cerca de 100km/h), “o fator preponderante propiciador do acidente foi ocasionada pelo Veículo 01 – FIAT PALIO, placa OAQ-4207 que invadiu a faixa de rolamento contrária”: (...).

Interrogado (fls. 13), JOSÉ APARECIDO DA ROCHA narrou que, no momento de entrar na MT 208, deu seta e verificou se havia veículos, não visualizando a motocicleta, que estava em alta velocidade. Em sede de negociação de ANPP, narrou não ter condições de firmar o acordo, alegando ainda culpa da vítima e do Estado.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio JOSÉ APARECIDO DA ROCHA como incurso no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro1, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder aos termos desta e acompanha-la, seguindo-se regular instrução até a sentença condenatória (...)” (Id. 208673744).

Extrai-se da peça acusatória, portanto, sem maiores dificuldades, a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e as descrições sobre as provas produzidas, em observância ao disposto no art. 41, do CPP.

Acerca do tema, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019). E mais, houve a regular tramitação processual e o feito foi julgado pelo magistrado.

Nesse mesmo sentido:

“Não é cabível examinar os argumentos de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal após a prolação de sentença condenatória, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente” (N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Analisando o caso, tem-se que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo artigo 41, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso LV, da Constituição, contendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída ao apelante, individualizando a conduta praticada por ele, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal.

Assim, resta evidente que não houve prejuízo à defesa do apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

- MÉRITO:

2)

Culpa exclusiva da vítima:

A defesa sustenta que a vítima foi a causadora do ilícito, sob o argumento de que ela não exerceu seu dever de cautela, bem como porque estava dirigindo em alta velocidade, destacando que o apelante não invadiu a pista da vítima, razão pela qual não é possível lhe imputar o crime pelo qual foi condenado.

Sem razão o apelante, pois emerge dos autos que a prova técnica é hábil em demonstrar satisfatoriamente a dinâmica dos fatos.

Consta dos autos o laudo pericial n. 510.2.07.2018.014140-01, informativo de que o apelante, naquela ocasião, ao sair da Avenida Teles Pires (estrada de chão) e entrar na MT-208, indo sentido Alta Floresta/MT → Paranaíta/MT, acabou por invadir a pista contrária, fazendo uma entrada na MT-208 “muito aberta”, vindo a se chocar frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, que vinha no sentido contrário. Segue:

“Mesmo diante do exposto, deve ficar claro, que a causa determinante, ou o fator preponderante propiciador do acidente, foi ocasionada pelo Veículo 01 – FIAT PALIO, placa OAQ-4207 que invadiu a faixa de rolamento contrária, sem essa manobra nada teria ocorrido (...).

Em face do exposto, conclui o Perito que a causa do acidente é devido à manobra do condutor do Veículo 01 – FIAT PALIO, que por motivos que não se pode precisar, invadiu a faixa de sentido contrário quando as condições não lhe eram favoráveis, vindo a provocar o acidente nas condições discutidas no corpo do laudo.

Há que ser atribuída, contudo, ao condutor do Veículo 02 - YAMAHA/XJ6 a responsabilidade pelo agravamento das consequências do acidente, em razão da excessiva velocidade (velocidade não inferior a 139,47 Km/h) com que trafegava pela via” (Id. 208673746).

Ainda que a defesa do apelante alegue que a culpa é exclusiva da vítima, o laudo pericial conclui especificamente que a causa do acidente foi a manobra realizada pelo apelante, que invadiu a faixa contrária.

Nesse caso, ainda que o referido laudo ateste que o agravamento das consequências dos fatos tenha se dado em razão da excessiva velocidade da motocicleta em que a vítima estava, não é possível realizar compensação de culpas na esfera penal.

Acerca do tema:

“(...) No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP) (...)”. (N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022).

In casu
, encontra-se claro que o apelante ofendeu norma de cautela e desobedeceu seu dever objetivo de cuidado, sendo certo que com sua conduta ensejou o aumento do risco que acabou por se concretizar no resultado lesivo analisado nos presentes autos, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima, haja vista o farto conjunto probatório que demonstra a ocorrência do evento delituoso conforme narrado na inicial acusatória, apto a produzir um juízo de certeza quanto à autoria do crime apurado e à responsabilidade culposa pela sua efetiva ocorrência.

Com tais considerações, concluo que as provas angariadas ao caderno processual são aptas a demonstrar à saciedade a autoria do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a inviabilizar sua absolvição por alegada culpa exclusiva da vítima.

3)

Da ausência de culpa:

A defesa sustenta que não há qualquer relação ou evidência de que a conduta do apelante tenha desencadeado o ilícito, não podendo ser
“culpado de uma conduta que ele não contribuiu, não lhe sendo imputável a culpa pelo ocorrido”
.

No entanto, no caso dos autos, não há dúvidas de que o apelante não agiu com a cautela e a atenção que lhe eram devidas, haja vista que conforme laudo pericial e os depoimentos anexados, afere-se que a culpa pelo evento se revela desfavorável ao apelante, conforme bem destacado no laudo pericial n. 510.2.07.2018.014140-01.

Ademais, corroborando o que fora exposto no Laudo Pericial, o Policial Militar MANOEL JÚNIOR CAMPOS, em declarações prestadas em juízo, declarou, em síntese,
“(...) que a gente percebeu que o Palio ali estava parado bem próximo ou acima da faixa da aonde que delimita a mão que sobe e a mão que desce, e a vítima estava ali bem próximo ao carro; acho que ela bateu e com o impacto deve ter morrido bem rápido, ficando perto do veículo, e a moto da vítima estava a uns 100, 150 metros do local do acidente (...)”
.

Acerca do tema:

“Estando suficientemente demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que o acusado, em virtude da inobservância do dever objetivo de cuidado, agiu com culpa, atropelando a vítima que veio a falecer, imperativa é a manutenção de sua condenação, nos termos do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0710.13.002388-4/001, Relator (a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019).

Dessa forma,
está
evidente que a conduta do apelante não foi a adequada, estando configurada sua culpabilidade, porquanto não adotou o dever de cuidado objetivo exigível, ao contrário, procedeu com conduta perigosa (entrada aberta na pista), sendo previsível em tais circunstâncias, o resultado lesivo, o qual tinha a obrigação de evitar.

4)

Do perdão judicial:

No tocante ao perdão judicial, verifica-se que o apelante não possuía qualquer relação de parentesco ou de amizade íntima com a vítima, tampouco que as consequências do crime lhe causaram intenso sofrimento físico ou moral capaz de tornar a sanção penal desnecessária.

Conforme destacado pelo magistrado de origem na sentença condenatória, não ficou demonstrada, pelas provas juntadas aos autos,
“de forma inconteste, a existência de laços afetivos com a vítima, de forma a justificar o profundo sofrimento psicológico em razão de sua morte, a ponto de justificar a extinção de sua punibilidade, em razão do intenso abalo psicológico ocasionado pelo resultado de sua própria conduta”
.

Acerca do tema:

“(...) A col. 6a Turma do STJ, ao examinar a possibilidade de aplicação do perdão judicial (§ 5o do art. 121 do CP) ao homicídio culposo no trânsito, assentou que "[A] melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5o a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. [...] Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que se entende não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição - o tão grave sofrimento -, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito de trânsito, com vítima fatal" (REsp n. 1.455.178/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 6/6/2014) (...)” (AgRg no AREsp n. 1.349.597/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018).

Dessa forma, o perdão judicial somente é possível quando comprovado que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço.

5)

Da pena no mínimo legal e direito de recorrer em liberdade:

No que tange ao pleito de fixação da pena no mínimo legal verifica-se da dosimetria da sentença recorrida que a reprimenda foi fixada no mínimo legal do tipo penal em que o recorrente foi condenado, não havendo que se falar em reforma da dosimetria.

Nesse sentido:

“Verifica-se a ausência de interesse recursal, visto que a sanção basilar do referido crime já foi fixada no mínimo legal por ocasião da sentença” (N.U 1016759-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

“Não há interesse recursal quando o pedido já foi atendido pela instância de origem” (N.U 0000785-66.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, este também não merece prosperar, tendo em vista que na sentença condenatória o magistrado de origem concedeu o direito de apelar em liberdade em razão de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritiva de direitos, bem como por ter permanecido solto durante toda a instrução processual.

Dessa forma, carece de interesse recursal o apelante quanto aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal e do direito de recorrer em liberdade.

6)

Do afastamento da indenização fixada a título de danos morais:

O apelante busca, ainda, o afastamento da indenização fixada pelo magistrado de origem, nos termos do art. 387, IV do CPP, a título de reparação dos danos morais sofridos.

No caso em testilha verifica-se que a indenização estabelecida pelo juiz da causa, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi postulada pelo órgão ministerial, expressamente, tanto na inicial acusatória quanto nas alegações finais.

O art. 387, inciso IV, do CPP, estabelece que o juiz, no momento da sentença,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, sendo a fixação do valor da indenização um dos efeitos automáticos da sentença penal condenatória.

No processo penal, a pretensão indenizatória fundada em dano moral pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa.

Ao analisar o caso, o magistrado de origem reconheceu evidenciado o dano moral, usou como critério a
“enorme extensão do prejuízo (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a vedação ao enriquecimento ilícito, a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade”
, fixando o valor correspondente a aproximadamente 29 salários mínimos (Id. 208674682).

Acerca do tema, sigo o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que se fixa a indenização pelo sofrimento decorrente do dano morte em uma média de R$ 40.000,00, de modo algum revela-se desviado da proporcionalidade ou razoabilidade, encontrando-se, sim, muito aquém dos valores arbitrados em inúmeros precedentes da Corte Superior, que, em média, tem fixado indenizações entre 300 e 500 salários mínimos (AgRg no REsp n. 1.524.765/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 7/10/2015).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório. No presente caso, considerando as peculiaridades presentes nos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem [...] a título de dano moral. (...)” (Ap n. 0007544-34.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 14.4.2021).

“(...) 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim sendo, a indenização deve ser mantida.

7)

Da exclusão da suspensão da permissão ou autorização para dirigir:

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão da suspensão da permissão ou autorização para dirigir.

Imperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não alternativa, razão pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

No caso dos autos, o Juízo singular fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção, ou seja, no mínimo legal, em razão da majorante relativa ao exercício profissional (CTB, art. 302). Não obstante, aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses para 01 (um) ano.

"O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto" (AgRg no REsp 1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016).

Assim, embora não seja possível cogitar a exclusão da suspensão da permissão ou autorização para dirigir, entendo que esta deve ser redimensionada para se adequar à pena principal, sendo fixada a pena acessória no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) meses
, nos termos do disposto no art. 293, do CTB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para reduzir a pena de suspensão da proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir para
02 (dois) meses
, nos termos do disposto no art. 293, do CTB, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024